Tribunal: STJ
Processo: 0036827-62.2018.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858371 - PR(2025/0053183-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PIROLLA
AGRAVANTE
: CELIA DIAS DE MELO
AGRAVANTE
: LUIZ SALES
AGRAVANTE
: ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA
AGRAVANTE
: VALDECIR ALVES
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR088898
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. FCVS. APÓLICE PÚBLICA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. SISTEMA
ART. 1.022
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO
SÚMULA 283/STF.
NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. É entendimento desta Corte Superior que, para o reconhecimento do
prequestionamento ficto, nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 1.025
a parte recorrente deve, nas razões do recurso especial, suscitar a violação do
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, após a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração na origem.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos do
Sistema Financeiro da Habitação que possuam cobertura do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS).
4. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
Documento eletrônico VDA55102606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 54346c77-d14d-4323-9681-27e7f77f1a69

acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 54346c77-d14d-4323-9681-27e7f77f1a69

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858371 - PR(2025/0053183-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ALEXANDRE PIROLLA
AGRAVANTE
: CELIA DIAS DE MELO
AGRAVANTE
: LUIZ SALES
AGRAVANTE
: ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA
AGRAVANTE
: VALDECIR ALVES
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR088898
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. COBERTURA SECURITÁRIA. FCVS. APÓLICE PÚBLICA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO AO
DO CPC. SISTEMA
ART. 1.022
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO
SÚMULA 283/STF.
NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso a esta instância por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. É entendimento desta Corte Superior que, para o reconhecimento do
prequestionamento ficto, nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC),
art. 1.025
a parte recorrente deve, nas razões do recurso especial, suscitar a violação do
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, após a oposição de
art. 1.022
embargos de declaração na origem.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos do
Sistema Financeiro da Habitação que possuam cobertura do Fundo de Compensação
de Variações Salariais (FCVS).
4. É condição para o conhecimento do recurso especial a impugnação, nas
razões recursais, de todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do
Documento eletrônico VDA54493032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: b7548406-9c0c-4060-a2cf-b4615e51a9e3

acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE PIROLLA e
OUTROS da decisão de fls.
que conheceu do agravo para conhecer
533/539,
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento.
A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal (STF), porque as matérias relativas à legitimidade passiva e à análise
de documentos teriam sido prequestionadas desde a fase recursal.
Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos
contratos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), com interpretação das cláusulas
em favor do consumidor (art. 47 e
§ 4o, do CDC), para sustentar a cobertura de
art. 54,
vícios de construção e a boa-fé objetiva pós-contratual.
Argumenta ter impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido, dado
que combateu a competência, sustentando que a Caixa Econômica Federal (CEF)
somente poderia ser admitida como assistente simples, nos termos do
do
art. 119
CPC, sem deslocamento de competência e sem relação jurídica direta com os
mutuários.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o exame do presente
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
559/565
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, a ele negar provimento, com os seguintes fundamentos
(fls.
):
533/539
(a) ausência de prequestionamento quanto aos arts. 371 do Código de
Processo Civil (CPC) e 47 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor
(CDC), porque o acórdão recorrido não havia decidido a causa por meio da
aplicação dos dispositivos legais tidos por violados, além de não alegada
violação ao
do CPC para viabilizar o prequestionamento ficto do
art. 1.022
do CPC;
art. 1.025
Documento eletrônico VDA54493032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: b7548406-9c0c-4060-a2cf-b4615e51a9e3

(b) entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça (STJ) de o
CDC ser inaplicável a contratos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH)
celebrados antes de sua vigência e aos contratos vinculados ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais (FCVS);
(c) aplicação, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal (STF), porque a parte recorrente não se insurgira contra dois
fundamentos autônomos do acórdão recorrido relativos ao Tema 1.011/STF
e à impossibilidade de retorno do risco após migração de apólices.

Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE
PIROLLA e OUTROS da decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Cornélio Procópio/PR
que "[...] inadmitiu a intervenção da Caixa Econômica Federal na lide com relação aos
autores nominados e, sem que esta provasse seu interesse jurídico para ser admitida
como interveniente e declarou a incompetência deste juízo. Ainda, reconheceu a
" (fl. 6).
ilegitimidade passiva quanto aos demais autores
Após o provimento do recurso especial, para afastar o não cabimento do
agravo de instrumento, determinar ao Tribunal de origem que prosseguisse no
julgamento e excluir a multa do
§ 4o, do CPC (fls.
), o TRIBUNAL DE
art. 1.021,
214/219
JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, em novo julgamento do recurso, a ele negou
provimento (fls.
).
271/282
Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido (fls.
).
307/316
Ao confrontar as razões do recurso especial e o acórdão recorrido, constato
que o Tribunal de origem não apreciou mesmo o art. o
do Código de Processo
art. 371
Civil (CPC) e os arts. 47 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
A parte recorrente alega que, (1) ao firmar o contrato de mútuo habitacional,
com o pacto adjeto de seguro, não havia informação sobre qual seguradora seria
responsável pela apólice; (2) não há na apólice divisão de cotas entre as seguradoras
participantes a atrair a vedação da solidariedade; e (3) trata-se de contrato de adesão,
com cláusulas contratuais que devem ser interpretadas a favor do consumidor.
Como dito na decisão agravada, a falta de enfrentamento no acórdão
recorrido da questão objeto do recurso especial impossibilita seu conhecimento quanto
ao ponto por não ter sido atendido o requisito constitucional do prequestionamento.
Está correta a decisão que aplicou ao presente caso, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Além disso, para esta Corte Superior, a aplicação do prequestionamento
ficto previsto no
do Código de Processo Civil (CPC) exige,
art. 1.025
concomitantemente, a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem; a
indicação, no recurso especial, da ofensa ao
do CPC, especificamente
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54493032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: b7548406-9c0c-4060-a2cf-b4615e51a9e3

quanto à questão que se pretende ver analisada; e o reconhecimento do vício
(omissão, contradição, erro de fato ou obscuridade) por este Tribunal Superior.
Constato não ser esse o caso dos autos, pois não foi alegada violação do
do CPC nas razões recursais.
art. 1.022
A Primeira Turma deste Tribunal já decidiu o seguinte:
"Nos termos da orientação consolidada neste Superior Tribunal, para a
configuração do prequestionamento ficto, previsto no
do CPC
art. 1.025
/2015, impõe-se que se alegue, nas razões do recurso especial, violação ao
II, do mesmo estatuto processual, apontando-se, de forma clara,
art. 1.022,
objetiva e devidamente fundamentada, a omissão acerca da matéria
"
impugnada, o que não ocorreu
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.054.046/SC,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
).
16/8/2023,
de14/8/2023

Ainda no mesmo sentido, cito estes outros julgados da Primeira Turma:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DESMORONAMENTO DE IMÓVEL VIZINHO. RISCO DE DESABAMENTO.
DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 70
LEI 8.666/93.

DANOS
MORAIS.
REVISÃO
DO
VALOR
SÚMULA
211/STJ.
INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não examinou a tese recursal sob o enfoque
pretendido, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos
de declaração. Assim, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo
especial, indicar ofensa ao
do CPC, alegando a existência de
art. 1.022
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o
óbice da
("Inadmissível recurso especial quanto à questão
Súmula 211/STJ
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada
pelo tribunal a quo").
2. Este Superior Tribunal firmou a compreensão de que "a admissão
de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
art. 1.022
CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
Rel.
REsp 1639314/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
4/4/2017,
.
10/4/2017)
3. Em regra, não é cabível na via especial a revisão do montante que
foi estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este
Sodalício, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, somente
em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado caso se
mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
Documento eletrônico VDA54493032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: b7548406-9c0c-4060-a2cf-b4615e51a9e3

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.072.402/BA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
7/12/2022.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO
DE
INTEGRAÇÃO.
INDICAÇÃO
PORMENORIZADA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INOCORRÊNCIA.
FATO
NOVO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede seu
conhecimento, de acordo com a Súmula 211 do STJ.
3. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do CPC
art. 1.025
/2015, na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo
STJ de ofensa ao
do
especificamente quanto à questão
art. 1.022
CPC/2015
que se pretende ver analisada, o que não se constata no caso.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.074.550/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/62022,
3/10/2022.

De outra parte, é entendimento assente nesta Corte Superior que a
legislação consumerista não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro
da Habitação (SFH) celebrados antes de sua vigência, nem aos contratos de mútuo
habitacional vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO
DO ÓBICE DA
SISTEMA FINANCEIRO DE
SÚMULA 283/STF.
HABITAÇÃO.
COÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
II - O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos
contratos do Sistema Financeiro da Habitação que possuam cobertura
do FCVS.
III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo
Tribunal Federal.
IV - O tribunal de origem decidiu, sob o fundamento de que o vício de
construção, por si só, não seria evento coberto, além de argumentar que os
vícios de construção só ensejariam indenização securitária se constituíssem
Documento eletrônico VDA54493032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: b7548406-9c0c-4060-a2cf-b4615e51a9e3

causa ou concausa associada aos demais riscos cobertos, na forma da
Circular SUSEP 111/1999.
V - Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi
refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.055.576/PR,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem
25/11/2024,
29/11/2024,
destaques no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. SINISTRO. DANOS FÍSICOS.
IMÓVEL FINANCIADO.
I, IV, XIII E § 1o, II, DO CÓDIGO DE
ART. 51,
DEFESA DO CONSUMIDOR. O CDC NÃO SE APLICA AOS CONTRATOS
REGIDOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH.
CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. VINCULAÇÃO AO FUNDO DE
COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. APÓLICE
PÚBLICA. NÃO HÁ COMO SEREM APLICADAS AS NORMAS DO CDC.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade obrigacional
securitária objetivando cobertura em decorrência de sinistro (danos físicos)
ocorrido em imóvel financiado no Sistema Financeiro da Habitação - SFH.
Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a
sentença foi mantida.
II - Sobre a alegada violação do
I, IV, XIII e § 1o, II, do Código
art. 51,
de Defesa do Consumidor, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi
analisado o conteúdo do dispositivo legal apontado no presente recurso
especial, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do
prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa exigida.
Incide, na hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula n. 282 do
STF. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.063.754/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
21/9/2023.
III - Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui orientação no sentido de que o Código de Defesa do
Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema
Financeiro da Habitação - SFH quando celebrados antes de sua entrada
em vigor e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional,
com vinculação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais -
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
FCVS.
REsp n. 1.851.846/SE,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/12/2022,
14/12/2022;
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.002.575/PR,
Turma, julgado em
DJe de
No caso ora em apreço, foi
3/10/2022,
6/10/2022.
Documento eletrônico VDA54493032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: b7548406-9c0c-4060-a2cf-b4615e51a9e3

firmada a premissa de que contrato de mútuo habitacional objeto da lide tem
vinculação ao Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (fls.
971-972), portanto se trata de apólice pública (ramo 66). Logo, não há como
serem aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso
em tela.
IV - Quanto à alegada tese de que o Juízo de piso indeferiu a produção
de prova pericial sem motivação, transcreve-se trechos do acórdão que
analisou o ponto (fl. 1.109). Verifica-se que a irresignação do recorrente,
acerca da alegada necessidade de prova pericial para o julgamento da lide,
vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto
fático-probatório constante dos autos, decidiu pela suficiência da prova
documental encartada aos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
recurso especial. Incide na hipótese a
Nesse sentido: AgInt
Súmula n. 7/STJ.
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.126.956/MG,
julgado em
DJe de
24/5/2021,
28/5/2021.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.070.270/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem
11/12/2024,
16/12/2024,
destaques no original.)

Além disso, o Tribunal de origem decidiu que, (1) com base nas teses
firmadas no julgamento do Recurso Extraordinário
para o
827.996/PR,
nas apólices públicas e na manifestação de interesse da Caixa
Tema 1.011/STF,
Econômica Federal (CEF) quanto aos autores Célia Dias de Mello e Orlando Sebastião
de Lima, era reconhecida a competência da Justiça Federal para tais mutuários; (2) a
migração das apólices gerava a impossibilidade de retorno do risco originalmente
contratado; e (3) a inexistência de "
" de seguradoras afastava a possibilidade de
pool
escolha pelo segurado.
Na peça recursal, todavia, a parte recorrente não se insurge contra aqueles
dois primeiros fundamentos, limitando-se a afirmar, em síntese, que não há na apólice
divisão de cotas entre as seguradoras participantes a atrair a vedação da
solidariedade, e que "[...] as co-partícipes não têm cotas de retrocessão citadas no
contrato e são solidárias perante os segurados, que poderão optar entre acionar
qualquer uma das líderes da contratação do seguro porque, ao final, a indenização
" (fl. 438).
será cumprida pelo 'pool'
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
".
eles
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54493032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: b7548406-9c0c-4060-a2cf-b4615e51a9e3

Documento eletrônico VDA54493032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:39
Código de Controle do Documento: b7548406-9c0c-4060-a2cf-b4615e51a9e3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.858.371 / PR
Número Registro: 2025/0053183-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035596920078160075
00368276220188160000
201902594588
35596920078160075
368276220188160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE PIROLLA
AGRAVANTE : CELIA DIAS DE MELO
AGRAVANTE : LUIZ SALES
AGRAVANTE : ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA
AGRAVANTE : VALDECIR ALVES
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR088898
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA55100191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:40
Código de Controle do Documento: c2b20468-9cb9-4ee4-b385-b1f5f9e672c2

VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE PIROLLA
AGRAVANTE : CELIA DIAS DE MELO
AGRAVANTE : LUIZ SALES
AGRAVANTE : ORLANDO SEBASTIAO DE LIMA
AGRAVANTE : VALDECIR ALVES
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - PR088898
PAULO ANTONIO MULLER - PR067090
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr.
Ministro Benedito Gonçalves. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:40
Código de Controle do Documento: c2b20468-9cb9-4ee4-b385-b1f5f9e672c2